Tribunal: TJDFT
Processo: 0719837-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADE DESPORTIVA NO EXTERIOR. COMPETIÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL. REVISÃO DE ATO. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes ao abono das faltas do período entre 31/08 a 16/09 de 2021 e à restituição dos valores descontados de seu pagamento, isso em razão de participação de Campeonato Mundial de Handebol, na Croácia, representando Brasília e o Brasil.
2. Em seu recurso inominado, alega que em razão da Pandemia do Covid/19 a Croácia exigiu que os atletas do Brasil deveriam realizar quarentena de 7 ou 14 dias para participar do campeonato, sendo obrigada a se deslocar antes para aquele país para cumprir as exigências. Por isso, requereu a ampliação do período autorizado para 31/08 até 16/09/2021, o que foi negado pela administração. Defende a falta de proporcionalidade e de razoabilidade, tendo em vista que o Covid/19 trouxe exigências de segurança, as quais não estão previstas na Lei no 840/2011. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. A concessão de afastamento para participar de competição desportiva, prevista no art. 160, da Lei no 840/2011, depende da avaliação dos critérios de oportunidade e de conveniência da administração, sendo um ato discricionário não podendo o Poder Judiciário substituir a vontade do administrador.
4. A administração Pública autorizou a dispensa de ponto para participação da parte autora, no prazo da competição de 09/09/2021 a 12/09/2021, negando os demais dias que excederam o período da competição. Houve observância do princípio da legalidade, uma vez que agiu no limite determinado pela Lei.
5. Noutro ponto, conforme destacado na sentença, a parte autora poderia ter solicitado a compensação das faltas, conforme previsto no art. 63 da Lei no 840/2011, que possui previsão legal para essa possibilidade, pois o abono puro e simples não tem fundamento normativo, devendo a sentença ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995